Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-62.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – pedido realizado nas razões de apelação – determinação para que o apelante trouxesse aos autos elementos e documentação que fizessem ver que a hipótese era de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – apelante que comprovadamente recebe rendimentos modestos –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – pedido realizado nas razões de apelação – determinação para que o apelante trouxesse aos autos elementos e documentação que fizessem ver que a hipótese era de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – apelante que comprovadamente recebe rendimentos modestos – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: gratuidade da justiça concedida; recurso desprovido.